Tribunal: TJDFT
Processo: 0736027-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0736027-32.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JEFERSON CARDOSO COSTA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL 00.394.601/0001-26 D E S P A C H O Diante da cota da Procuradoria de Justiça constante ao ID 67007713, intime o agravante para informar se requer a desistência deste recurso. Brasília, 6 de dezembro de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora